Tribunal: STM
Processo: 7000643-74.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES.
REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório
acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o
mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na
espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade
delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a sua prisão em
flagrante, como sendo sua a substância entorpecente encontrada em seu poder no interior do
aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do seu armário no
alojamento.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/12/2022 14:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882080252285&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000643-
74.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO
JULGADO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (RELATOR), ACOMPANHADO PELA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO
EX-SGT AER DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A
CORRENTE MINORITÁRIA E DAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER O
EMBARGANTE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO INCISO I,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 291 DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

19/12/2022 14:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882080252285&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000643-74.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão
pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente
quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a sua prisão em flagrante,
como sendo sua a substância entorpecente encontrada em seu poder no interior do
aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do seu
armário no alojamento.~
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/8
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do ex-3º Sgt Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000727-
12.2021.7.00.0000, que, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar de
nulidade do feito suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito,
por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para manter incólume a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora)
dava provimento ao Recurso defensivo para reformar a Sentença e absolver o
Acusado da prática do delito previsto no inciso I, parágrafo único, do artigo 291, do
Código Penal Militar, com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do CPPM, em
razão da ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente, tendo sido
acompanhada pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, a maioria foi
representada pelos votos dos eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Dr.
José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, Alte Esq Leonardo Puntel (Relator), Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros,
além deste Relator.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA APELAÇÃO. DEFESA. ART. 291 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM.
NULIDADE
DO
FEITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INTENTO
ABSOLUTÓRIO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O questionamento acerca da materialidade delitiva é matéria de cunho meritório. A
preliminar confundir-se-á com o mérito quando disser respeito a elementos
caracterizadores do tipo penal imputado ao Acusado. Preliminar de nulidade do
feito não conhecida. Decisão por unanimidade.
O delito constante do art. 291, inciso I, do CPM, é equiparado ao crime de receita
ilegal e se apresenta como sujeito ativo o militar ou o funcionário que detém a
guarda ou o cuidado da substância entorpecente em local sujeito à administração
militar e lança mão de tal substância para uso próprio ou de terceiro, ou, ainda,
destina a substância ilicitamente.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/8
A conduta do Acusado em utilizar o medicamento sem a devida prescrição médica
amolda-se no verbo “lançar mão” para uso próprio de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados pela
terapêutica, presentes no tipo penal do Art. 291, inciso I, do CPM.
In casu, o acusado tinha sob a sua guarda e cuidados o medicamento entorpecente,
pois prestava serviços de enfermagem na unidade de terapia intensiva hospitalar
militar e, valendo-se das facilidades de acesso ao medicamento, lançou mão
(apropriou-se) da substância para fazer o uso em si mesmo, sob a justificativa de
estar passando por problemas de ordem pessoal.
Quando houver, nos autos, farto material probatório, não há de falar em ausência
de materialidade delitiva.
A substância FENTANIL caracteriza-se como narcótico de elevada potência, sendo
um opioide sintético utilizado contra dores intensas e, em conjunto com outras
substâncias, para anestesias. A substância é cem vezes mais forte do que a morfina
e até cinquenta vezes mais potente do que a heroína.
Diante da gravidade da conduta do Acusado, não pode ser aceita a justificativa de
inexigibilidade de conduta diversa, coberta sob o manto do estado de necessidade,
pois faltam os requisitos mínimos para a configuração desse instituto. Nesse
sentido, não há como ser exculpada a conduta do Apelante, que retirou, das
dependências de uma Unidade de Terapia Intensiva de tratamento de COVID, um
medicamento para uso em pacientes em estado grave, sob a justificativa de estar
acometido de estresse e problemas pessoais ou para não deixar desguarnecida
equipe de saúde, e assim obter o seu reengajamento nas Forças Armadas.
Ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando delineadas a
autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto probatório presente nos
autos, impõe-se a manutenção do édito condenatório pela prática delitiva prevista
no art. 291, parágrafo único, I, do Código Penal Militar, nos exatos termos da
sentença.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 6 de
setembro de 2022, dele sendo intimada a Defensoria Pública da União em 12 de
setembro de 2022, e o Órgão ministerial no dia 14 de setembro de 2022, tendo sido
oposto, tempestivamente, os presentes Embargos no dia 15 de setembro de 2022.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para
quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Em Decisão de 20 de setembro de 2022, o presente Recurso pelo
eminente Ministro-Relator Dr. José Coêlho Ferreira por estarem satisfeitos os
requisitos de admissibilidade.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/8
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
opinou pela “(...) procedência dos Embargos Infringentes.”, firme na convicção de
que “(...) Sem o auto de apreensão não se tem como saber se o que foi encontrado
em poder do apelante foi exatamente o material analisado, comprometendo a
análise da materialidade delitiva. Ou seja, trata-se de caso de quebra da cadeia de
custódia.”
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do ex-3º Sgt Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000727-
12.2021.7.00.0000, que, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar de
nulidade do feito suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito,
por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para manter incólume a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da
lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, para
quem seria insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da ausência do
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente.
Argumentou, para tanto, que:
“(...) Ainda que, em tese, através de simples silogismo, o fato seja típico, permanece
dúvida a respeito da materialidade delitiva uma vez que não houve o cuidado com a
cadeia de custódia, permanecendo dúvidas sobre a verdadeira origem do
entorpecente submetido posteriormente a análise pericial.
Neste sentido, temos afronta a dogmática processual penal militar diante da
ausência de comprovação de apreensão do material, o que viola o art. 12, b do
CPPM.
No mais, não podemos deixar de citar as alterações feitas na sistemática processual
penal quando da publicação da Lei 13.964/2019, que acabou por trazer
regulamentação acerca da cadeia de custódia, e que poderá ser aplicada no âmbito
do processo penal militar por força do art. 3º do CPPM.”.
O pleito defensivo não merece acolhimento.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/8
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão
pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera
irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente
quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a fase inquisitorial, que
fazia uso da medicação, alegando problemas de ordem familiar e pessoais
relacionados à gravidez de risco de sua esposa ao declarar em Juízo que:
“(...) eu usei com intuito de não deixar minha esposa preocupada, de não desfalcar
plantão de novo. Mesmo o tenente falando que estava tranquilo o plantão, eu não
queria dar (...) Eu gosto de trabalhar, eu não tenho tempo ruim para trabalhar.
(...)
Então, no intuito disso, eu usei 1 ml que passou a dor momentânea. Depois de 40
minutos, fui trabalhar de novo. 1 ml dura cerca de 40 minutos no organismo. Ali eu
estava trabalhando normalmente e ele foi me questionar só depois.”.
As provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual
corroboram a posse do medicamento entorpecente pelo Réu, restando plenamente
comprovada a autoria.
Além disso, quanto à materialidade, os peritos constataram que a
substância utilizada pelo Acusado é entorpecente conforme a lista A1 da Portaria
344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA e, conforme destacou o voto condutor do
Acórdão da lavra do eminente Ministro Alte Esq Leonardo Puntel:
“(...) o frasco da substância encontrada no local em que estava o Apelante
correspondia ao pertencente ao lote de medicamentos adquiridos pelo Hospital das
Forças Armadas de São Paulo, conforme a nota fiscal nº 8130, de 30/09/2020, da
empresa DIST. DE MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA, bem como que a
substância do frasco acondicionava CITRATO DE FENTANILA de 50mcg/ml
ampola, contendo 10 ml.”.
Em tais circunstâncias, evidenciam-se escorreitamente comprovadas a
autoria e a materialidade delitivas, não merecendo reparo o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000104-11.2022.7.00.0000 (DJe:
03/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/8
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO COMPROMETIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a
demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que
comprovem a integridade da cadeia de custódia.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000238-72.2021.7.00.0000 (DJe:
20/12/2021)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA ÍNTEGRA.
A ausência do Termo de Apreensão, por si só, não compromete a prova da
materialidade, desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de que
o material apreendido seja o mesmo levado à perícia técnica, não havendo quebra
da cadeia de custódia.
Embargos conhecidos. Decisão unânime.
Embargos não acolhidos. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000 (DJe: 18/02/19)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM (...) CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO (...).
(...)
3. Havendo a certeza de que droga apreendida com o réu foi a examinada pelos
órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de custódia.
(...)
8. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
“Apelação nº 7000205-87.2018.7.00.0000 (DJe: 14/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
7/8
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO (...).
A alegação de ausência de materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia
não se sustenta quando os elementos probatórios carreados ao longo da instrução
criminal conduzem à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi
o mesmo submetido a exame pericial.
(...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 122.436/RS (DJe: 10/11/2014)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO
PRATICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO DO
ENTORPECENTE. FATO QUE NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO CRIMINAL DO
PACIENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A pretendida absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de provas
quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo
fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus.
2. Padece de plausibilidade jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto
de apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal do paciente,
pois a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “a ausência do auto de
apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não
havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato” (HC nº 119.464/DF,
Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/2/14).
3. Ordem denegada.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, irretocável o Acórdão embargado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348231 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
8/8
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348231v2 e
do código CRC e51f9f29.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/12/2022, às 9:7:0
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348231 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000643-74.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO: MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas
razões que passo a expor.
2. Os Embargos Infringentes e de Nulidade preenchem os pressupostos
objetivos para a sua admissibilidade, conforme já foi abordado na Decisão de
20/9/2022 (Evento 5).
3. Vale relembrar que os autos da Apelação n° 7000727-
12.2021.7.00.0000 subiram a esta Corte em virtude de o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal
Militar n° 7000112-59.2021.7.02.0002, por unanimidade, ter condenado o ex-Sgt da
Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso nas sanções do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis, e o direito de recorrer
em liberdade. E, em virtude do licenciamento do embargante, foi afastada a
conversão da pena de detenção em prisão, conforme o art. 59 do CPM. Igualmente,
a vedação legal estipulada no art. 88, inciso II, alínea “b”, do mesmo código, não
sendo aplicável pela mesma razão, segundo entendimento consolidado por este
Egrégio Tribunal.
4. Com efeito, por ocasião do julgamento da Apelação n° 7000727-
12.2021.7.00.0000, entendi que deveria prevalecer o princípio do In Dubio Pro Reo,
pois os autos realmente não ministram os requisitos para que seja alcançado o grau
de certeza que se exige para formação de um juízo condenatório. Como foi
demonstrado no voto vencido, restou atestado que a integridade da cadeia de
custódia fora prejudicada, dada a ausência de Termo de Apreensão, gerando dúvida
quanto ao Laudo de Exame de Instrumento de Crime, onde a materialidade delitiva
não foi comprovada.
5. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
2/8
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico- constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997- AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
6. In casu, verifico que os argumentos expendidos no voto vencido da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA foram
suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir, in litteris:
“[...]
A Defesa constituída requereu reforma da Sentença para absolver o recorrente,
instrumentalizando que a conduta do agente estava revestida pelo estado de
necessidade exculpante, em razão do estresse decorrente do trabalho e da gravidez
de risco da esposa; e, subsidiariamente, caso não tenha êxito o intento absolutório
recursal, que a pena seja mantida nos moldes fixados na Sentença condenatória.
Merece amparo a pretensão recursal da Defesa, por sequer figurar plenamente
comprovada a materialidade delitiva, uma vez que não consta nos autos o Auto de
Apreensão, conforme apontamento do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar inserto no evento de nº 10.
Aparentemente, a conduta do ex-Sargento Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA
CARNEIRO, a princípio, é típica, antijurídica e culpável. Dúvidas inexistem acerca
da autoria delitiva, como consta no Laudo de Exame de Instrumento de Crime S/N,
de 22/3/2021 (evento 1, documento 6, fl. 10, do IPM), nos depoimentos das
testemunhas e na confissão do acusado (evento 37 da APM).
Entretanto, as provas carreadas ao longo da instrução criminal não possibilitam
alcançar, indene de dúvidas, a demonstração da materialidade delitiva, uma vez
que a falta do Auto de Apreensão da Substância Entorpecente comprometeu toda a
cadeia de custódia.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
3/8
Percebe-se, em tese, que o fato narrado na denúncia é típico, já que se enquadra
com a literalidade do inciso I, parágrafo único, do art. 291 do Código Penal
Militar, uma vez que o acusado, sob a guarda de produto entorpecente em hospital
militar, fez o uso indevido da substância, consoante mandamento do referido tipo:
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico
militar receita, ou fornecer substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados pela terapêutica, ou
em dose evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito
legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a este; ou para
qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia,
laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Casos assimilados Parágrafo
único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica,
em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela
lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não seja
lícito ou regular; (Grifo nosso.)
Porém, apesar de ter sido coligido aos autos o Laudo de Exame de Instrumento de
Crime S/N, de 22/3/2021 (evento 1, documento 6, fl. 10, do IPM), certificando que a
substância do frasco, que foi consumida pelo acusado, era “CITRATO DE
FENTANIILA
50mcg/ml
ampola
contendo
10ml,
denominada
substância
ENTORPECENTE da lista Al da Portaria 344 de 12 de maio de 1998 da ANVISA”,
não restou acostado ao feito o Auto de Apreensão, individualizando as
características da substância, sua quantidade, aparência ou condições de
armazenamento, razão pela qual não vislumbro a idoneidade da cadeia de
custódia.
Logo, como o delito do caput do art. 291 do CPM e assimilados estão relacionados
com os crimes de porte ilícito de entorpecente, com a falta de Auto de Apreensão
da Substância Entorpecente, inexiste certeza se o produto que passou pela análise
do Laudo de Exame de Instrumento de Crime S/N, de 22/3/2021, corresponde
exatamente com o psicotrópico hipoteticamente atribuído ao uso do apelante nos
termos do Relatório do Inquérito Policial Militar de nº 7000106-52.2021.7.02.0002
(evento 1, documento 7, fls. 9/10, e documento 8, do IPM).
Não há, assim, integridade da cadeia de custódia no caso sub examine, de forma
que o material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de
Apreensão. Dessa forma, em que pese a feitura do Laudo de Exame de Instrumento
de Crime S/N, de 22/3/2021, a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que
a ausência do Termo de Apreensão incita dúvidas sobre a verdadeira origem do
entorpecente submetido à análise pericial. Nesse norte, é indispensável o
alinhamento entre Laudo de Exame de Instrumento de Crime e o Termo de
Apreensão da Substância.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
4/8
Ademais, não se pode deixar de destacar, também, que o item não foi submetido à
verificação pericial formal de órgão oficial de perícia criminalística, já que consta,
segundo o Ofício nº 20/DFAR, de 16/3/2021, que a substância entorpecente fora
somente analisada por peritos do Quadro de Farmácia da Aeronáutica.
Nessa linha, de como a ausência do Auto de Apreensão afeta a configuração da
materialidade, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
"EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º
11.343/2006. REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE. ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS
DA
SOBERANIA,
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
E
INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW.
AUSÊNCIAS DO AUTO DE APREENSÃO E DA MATERIALIDADE DO
DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como provada a materialidade do delito
do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à capacidade lesiva da
substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim de que a conduta
apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due
process of law, por ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto
no artigo 189, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
Militar e leva à absolvição do acusado, haja vista a ausência de prova da
materialidade
do
delito.
11."(...).
(APELAÇÃO
(FO)
n°
03-
36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio Flores da
Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
De fato, ao ser localizada a droga, em atenção à sequência lógica do tratamento da
prova, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea "b",
e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível: (...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o
auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras
diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a
identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na
aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade
policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos e, por consequência,
deixou de ser elaborado o procedimento legal fundamental para a persecutio
criminis.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
5/8
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, do laudo definitivo, a
realização de diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de exames -
corpo de delito e perícias em geral - revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo sem margens de dúvidas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e
local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
6/8
bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
7/8
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
À vista dessas disposições legais acerca da cadeia de custódia, a intenção é
garantir a inviolabilidade das provas, disciplinando as etapas de tratamento do
material até a perícia e, consequentemente, o descarte do material. O escopo é de
que a sentença condenatória encontre amparo em um procedimento seguro com
percentagem de certeza sobre a existência da materialidade, para que se possa
restringir a liberdade de determinada pessoa.
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação da possível
substância entorpecente e do laudo definitivo, no caso concreto, comprometeu a
lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação castrense e pela comum, aqui perfeitamente
aplicável, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Destarte, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva
e diante da ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ante o exposto, por compreender que é indispensável a juntada do Termo de
Apreensão e do Laudo Pericial Definitivo para preservação da higidez do
arcabouço probatório, voto no sentido de conhecer do recurso e pelo provimento do
Apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sargento
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 14:20
:: 40001348071 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=642a4906bd8ed5b5...
8/8
Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO da prática do delito previsto no
inciso I, parágrafo único, do art. 291 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
(...)”.
(Evento 34, Apelação nº 7000727-12.2021.7.00.0000).
7. No tocante à tese sobre a atipicidade da conduta do embargante
invocada pela Procuradoria-Geral da Justiça, o que, em tese, levaria à absolvição do
ex-Sargento Aer DIEGO AUGUSTO DA SILVA CARNEIRO com fundamento na
alínea “b” do art. 439 do CPPM, deixo de apreciá-la pela simples razão de os
presentes embargos estarem delimitados pelas teses articuladas no Acórdão
embargado e no voto que formou a corrente minoritária, esta última sustentando a
absolvição do embargante com fundamento na alínea “e” do citado art. 439 do
CPPM.
Ante exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade do julgado opostos pela Defesa do ex-Sgt Aer DIEGO AUGUSTO DA
SILVA CARNEIRO para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
que formou a corrente minoritária e deu provimento do Apelo defensivo para,
reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sargento Aer DIEGO AUGUSTO
DA SILVA CARNEIRO da prática do delito previsto no inciso I, parágrafo único, do
art. 291 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 7 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348071v3 e
do código CRC ee876b34.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:37:5
7000643-74.2022.7.00.0000
40001348071 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR